Tribunal: TJMT
Processo: 0002159-47.2016.8.11.0009
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002159-47.2016.8.11.0009

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Entrada e Permanência de Menores, Conselho de Direitos da Criança e Adolescente]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE VALDIVINO RODRIGUES COELHO 36224154104 - CNPJ: 17.579.128/0001-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CLUBE DE IDOSOS DE COLIDER - CNPJ: 04.928.447/0001-86 (APELANTE), HEBER AMILCAR DE SA STABILE - CPF: 017.723.498-95 (ADVOGADO), ADAIL BREGALANTE - CPF: 378.126.538-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLUBE DE IDOSOS DE COLIDER - CNPJ: 04.928.447/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIL BREGALANTE - CPF: 378.126.538-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE
EM
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO PERÍODO NOTURNO SEM ALVARÁ JUDICIAL – COMPROVAÇÃO – INFRAÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Evidenciada a promoção do espetáculo musical, com a participação de adolescente, sem a obtenção prévia de alvará judicial para tanto, ainda que na companhia de seu genitor, durante o período noturno, desrespeitando a vedação constitucional do trabalho noturno a menores de dezoito anos (art. 7, XXXIII, Constituição Federal), resta tipificada a conduta infracional do representado, de modo que deve ser mantida a pena de multa fixada dentro dos limites legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
JOSE VALDIVINO RODRIGUES COELHO,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Infração Administrativa no. 0002159-47.2016.8.11.0009, julgou procedente o pedido e condenou o representado ao pagamento de 03 (três) salários mínimos vigentes da data da sentença, a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (ID 160966935).

Irresignado, o apelante aduz que a proibição de trabalho infanto-juvenil artístico dar-se-á quando a atividade laboral afetar a saúde da criança/adolescente, seu normal desenvolvimento físico, psicológico e moral, resultando em interferência negativa às suas atividades diárias, o que não é o caso dos autos.

Sustenta que, ficou demonstrado, pelo depoimento das testemunhas (policiais militares e conselheiro tutelar) e informantes, que o adolescente de 14 (quatorze) anos em questão, estava em um show artístico noturno acompanhado do seu genitor em um sábado.

Menciona que, à época dos fatos, o adolescente estava regularmente matriculado e frequentando o 1o ano do Ensino Médio na Escola Estadual Professora Edeli Mantovani, além de realizar atividades extracurriculares como catequese (às terças-feiras na Comunidade Todos os Santos); fonoaudiologia (na Clínica ELO) e natação (na escola Pica Pau Sports).

Defende que, as restrições legais ao trabalho infanto-juvenil devem ser analisadas de forma ponderada à luz do princípio da proteção integral, a fim de assegurar plenas condições de materialização do princípio da dignidade humana.

Afirma que, o adolescente não foi ou é objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou qualquer atentado contra seus direitos fundamentais (art. 5o do ECA). Na realidade, o que houve foi um estímulo de talento por parte de seus genitores, os quais prezam por um trabalho digno e querem que o filho siga uma profissão a qual tenha satisfação em desempenhar (ID 160966940).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 160966942).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (ID 167861656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, tem-se que razão não assiste ao apelante, tendo em vista que a conduta infracional do apelante ficou devidamente comprovada no caderno processual.

Com efeito, da prova testemunhal colhida, extrai-se que o adolescente Jhonatas Raphael Soares Rodrigues, então com 14 (quatorze) anos de idade, participava de um show, ao lado de ser genitor, que é titular da empresa individual José Valdino Rodrigues Coelho – MEI, incorrendo o apelante, portanto, na infração disposta no art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, senão vejamos:

Art. 249.
Descumprir, dolosa ou culposamente
, os deveres inerentes ao pátrio poder poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim
determinação da autoridade judiciária
ou Conselho Tutelar:

Pena -
multa de três a vinte salários de referência
, aplicando-se o dobro em caso de reincidência
.

Ou seja, o artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente confere ao Juízo da Infância e da Juventude a competência para disciplinar a entrada de crianças e adolescentes em locais de diversão pública, ao passo que o artigo 249 considera infração administrativa a inobservância das determinações da Autoridade Judiciária, punida com multa.

Ocorre que, na hipótese, restou comprovada a participação do adolescente em espetáculo, sem prévia obtenção de alvará judicial, contrariando o disposto no artigo 149, inciso II, do aludido Estatuto:

Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:

[...].

II -
a participação de criança e adolescente em
:

a)
espetáculos públicos e seus ensaios
;

Ora,
se de um lado, existe o dever de proteção daqueles cujo estágio de desenvolvimento se encontra ainda em formação, necessitando dos mais diversos cuidados; de outro, em igual modo, há a obrigação de adequar os mecanismos de proteção dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente à realidade cotidiana, consistente na obtenção de recursos financeiros para o sustento próprio e ajuda da família. Assim, as diretrizes constantes nos artigos 60 a 69 do ECA devem ser objeto de exame minucioso por parte do julgador, sofrendo uma interpretação em consonância com a realidade apresentada pelo caso concreto.

Ademais,
o trabalho artístico, de um modo geral, requer muita dedicação, assim, como todas as profissões consideradas como intelectuais, cujo esforço não é visto por aqueles

que apenas veem o produto final.

E, em relação ao trabalho realizado por crianças e adolescentes, esse esforço é dobrado, já que se trata de um ser mais frágil que se cansa com mais facilidade e em pleno desenvolvimento mental, psicológico, social e escolar, além de sua estrutura emocional estar em formação, para lidar com o estresse do dia a dia de uma carreira artística, de modo que deve ser observado o que a Constituição Federal dispõe em seu artigo 227, e os artigos 1.o e 4.o, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que preconizam a proteção integral e a absoluta prioridade de que gozam a população infanto-juvenil, garantindo-lhes, entre outros, o direito à educação e profissionalização, respeitando sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, na forma do disposto nos artigos 7.o, XXXIII, da CF/88 e 60 a 69 do ECA.

Importa registrar que não se tratou de um fato isolado, já que as testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram que o apelante e seu filho sempre se apresentavam no Clube dos Idosos.

Logo, resta tipificada a conduta do representado, de maneira que a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe, uma vez que evidenciada a promoção do espetáculo musical, com a participação de adolescente, sem a obtenção prévia de alvará judicial para tanto, ainda que na companhia de seu genitor, durante o período noturno, desrespeitando a vedação constitucional do trabalho noturno a menores de dezoito anos (art. 7, XXXIII, Constituição Federal).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023